Tribunal: TCU
Processo: 011.295/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6826/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.295/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Silva de Lima (XXX.156.774-XX); Alfredo Neves de Oliveira (XXX.855.474-XX); Alysson Chiarelly Lemos Ribeiro (XXX.465.074-XX); Flora Alice de Campos Lourenco (XXX.288.834-XX); Francisco Aldo de Morais (XXX.382.844-XX); Guilherme de Souza Diniz (XXX.478.688-XX); Hortencia dos Santos Mendes (XXX.053.094-XX); Luiz Felipe de Oliveira Soares (XXX.363.384-XX); Pamella Nunes Fonseca (XXX.069.634-XX); Patrick Nunes Fonseca (XXX.295.914-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.